Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de estupro de vulnerável (por duas vezes). Pai em detrimento das duas filhas menores de 14 anos. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra das vítimas. Parecer técnico do NERCRIA/TJDFT conclusivo pela prática de violência sexual pelo pai em face das filhas menores. Dispensa da oitiva de uma das vítimas em juízo. Providência deferida para evitar a revitimização. Outra vítima ouvida por meio de depoimento especial. Abuso sexual ratificado. Negativa do réu isolada nos autos. Pedido de desclassificação para o crime de importunação sexual. Improcedência. Tema 1.121 do STJ. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.